Tribunal: TJPA
Processo: 0817317-24.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817317-24.2023.8.14.0028

APELANTE: SONIA MARIA FERREIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a cobrança da tarifa de avaliação do veículo e determinar a restituição simples dos valores pagos, bem como dos encargos incidentes sobre as tarifas reputadas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência na contratação; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados são abusivos; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (iv) verificar a regularidade da contratação do seguro prestamista; e (v) definir a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instrumento contratual apresenta quadro-resumo

com discriminação do valor financiado, número e valor das parcelas, taxa de juros mensal e anual e encargos incidentes, não se evidenciando cláusulas obscuras ou ausência de informação adequada, o que afasta a alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência (art. 422 do CC; art. 6º, III, do CDC).

4. A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da tese firmada no REsp 1.061.530/RS, não comprovada no caso concreto.

5. A diferença apontada entre a taxa contratada (1,43% a.m.) e a alegadamente aplicada (1,45% a.m.) mostra-se ínfima e desacompanhada de prova técnica idônea produzida sob o crivo do contraditório, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato exige comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme tese firmada no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.320/SC), ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu, ante a ausência de documentos comprobatórios do registro.

7. A contratação de seguro prestamista é válida desde que assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora (Tema 972/STJ), sendo vedada a imposição de seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira, sob pena de caracterização de venda casada (art. 39, I, do CDC).

8. Demonstrada a cobrança indevida de tarifas e seguro, e sendo o contrato celebrado após 30.03.2021, aplica-se a tese do Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS), segundo a qual a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, inexistente prova de engano justificável.

9. A correção monetária incide pelo IPCA-E desde o desembolso, conforme Tema 905/STJ (REsp 1.495.146/MG), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN), observando-se, após 30.08.2024, a aplicação da Lei 14.905/2024, que adota a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422 e art. 406; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CTN, art. 161, §1º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27/juros remuneratórios); STJ, REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.320/SC (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STF, Súmula 596.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SONIA MARIA FERREIRA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Irresignada, a autora interpôs apelação na qual sustenta, em síntese ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, ao argumento de que o contrato teria sido celebrado sem esclarecimento adequado acerca das cláusulas e encargos. No mérito alega sobre a abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que, embora o contrato indique taxa de 1,43% ao mês, o valor das parcelas demonstraria a aplicação de taxa de 1,45% ao mês, o que configuraria cobrança superior à pactuada. Aduz, também, sobre a ilegalidade da cobrança de encargos e tarifas, especialmente a tarifa de registro de contrato, por ausência de previsão nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 3.518/2007 e nº 3.919/2010, bem como ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento das demais nulidades contratuais e condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Embora intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 27741149).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar as alegações preliminares de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e de carência do princípio da transparência; bem como examinar a alegação abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato realizado entre as partes; verificação da legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e cobrança de seguro. Por fim, definir a forma de restituição dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos.

I. ADMISSIBILIDADE:

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O autor é beneficiário da justiça gratuita. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

II. DO MÉRITO:

II.1. DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA CARÊNCIA DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA:

A apelante sustenta que o contrato teria sido celebrado com violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da transparência (arts. 4º, caput, e 6º, III e IV, do CDC), afirmando que não houve esclarecimento adequado acerca das cláusulas contratuais e encargos incidentes.

Sobre a temática, o art. 422 do Código Civil dispõe que “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
”

Já no âmbito da legislação consumerista, o art. 6º, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Compulsando o instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se que constam expressamente discriminados: valor total financiado, taxa de juros mensal (1,43% a.m.), taxa anual 18.61% CET de 1.87% ao mês. Traz, ainda, o número de parcelas (48), valor individual da prestação (R$ 1.429,23), além da identificação dos encargos incidentes (ID 27741122).

Não se verifica cláusula redigida de forma obscura, tampouco ausência de indicação dos encargos contratados. O contrato apresenta quadro-resumo, em consonância com as diretrizes do Banco Central e da legislação aplicável.

A mera alegação genérica de falta de esclarecimento não se presta a infirmar a presunção de regularidade do instrumento contratual firmado, sobretudo quando inexistente prova concreta de vício de consentimento.

A Jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que a revisão contratual exige demonstração específica de abusividade, não bastando alegações genéricas de violação à boa-fé ou transparência.

Assim, rejeito as de ofensa ao princípio da boa-fé e de carência do princípio da transparência.

II.2. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS:

A apelante sustenta que, embora o contrato preveja taxa de 1,43% ao mês, o valor das parcelas indicaria aplicação de 1,45% ao mês.

Conforme consignado na sentença, a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), nos termos da tese firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo), cujo entendimento é seguido por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS REMUNERATÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CORRETA A EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

2. Taxas de juros remuneratórios: As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios do Decreto nº 22.626/23 (Súmula 596/STF). A revisão somente é admitida em casos excepcionais, quando a taxa ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado (REsp 1 .061.530/RS). Inexistindo abusividade na taxa aplicada, mantém-se o pactuado. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00508773020128140301 22280259, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No julgamento REsp 1 .061.530/RS o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial, mas não limite absoluto, sendo imprescindível demonstração concreta de discrepância relevante.

Quanto a alegação de suposta diferença entre a taxa pactuada e taxa realmente cobrada, respectivamente de 1,43% x 1,45%, tem-se que, além de ínfima, os cálculos da autora, ora apelante desconsideraram encargos que integram a base do financiamento. Ademais, não há nos autos prova pericial ou elemento técnico idôneo, realizado sobre a luz do contraditório e ampla defesa, que demonstre desvantagem exagerada.

II.3. DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO:

A controvérsia acerca da legalidade da tarifa de registro foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.320/SC), sob o rito dos recursos repetitivos.

A tese fixada estabelece que “cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço.

No caso em exame, embora o contrato preveja a cobrança da tarifa de registro, a instituição financeira não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a efetiva realização do registro perante o órgão competente.

Não há comprovante de pagamento a cartório, número de registro, certidão ou qualquer outro elemento que demonstre a prestação do serviço, denominada taxa de registro de cadastro. Nesse sentido, a ausência de comprovação implica reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

Portanto, resta indevida a cobrança da tarifa de registro de contrato.

II.4. DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE “VENDA CASADA”:

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, assentou que a contratação de seguro em contratos bancários é válida, desde que assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

No tocante ao seguro, verifica-se que a seguradora BNP PARIBAS CARDIF pertence ao grupo BRADESCO SEGUROS, pertencente do grupo da instituição própria instituição bancária contratada. Assim, não havendo comprovação de que a autora, ora apelante, teve opção de escolha de outra seguradora, fica evidente a ausência de livre escolha da autora para contratar outra seguradora. Também não há nos autos documento que comprove opção expressa, simulação comparativa ou qualquer prova de liberdade de escolha.

Nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

No caso concreto, o requerido não demonstrou que ofereceu à autora a possibilidade de contratar seguro com seguradora diversa, contrariando totalmente o enunciado do Tema 972 REsp 1639259-SP “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Por tais motivos, a venda do seguro nos presentes autos caracteriza venda casada, sendo indevida a cobrança.

II.5. DA ALEGAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO:

Tanto em sede de apelação
(
27741147 - Pág. 27), como de petição inicial (27741117 - Pág. 15) o requerente pleiteia a condenação em dobro dos valores indevidamente pagos, na forma do art. 42 parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, comprovada a indevida cobrança de valores, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No julgamento do Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), o Superior Tribunal de Justiça definiu que a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente não exige prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. Por outro lado, não se ouvida que a Corte Superior determinou que, aos negócios jurídicos firmados antes da publicação do referido acórdão paradigma (30.03.2021), deve ser analisado a má-fé subjetiva do agente causador do dano.

Segue emenda do Acórdão paradigma EAREsp 676.608 RS:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ -
EAREsp: 676608 RS
2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

No presente caso, a contratação foi realizada em 04.08.2021, depois da publicação do Acórdão que gerou o Tema 929, portanto, dispensa-se a análise da má-fé subjetiva e, inexistindo demonstração de engano justificável quanto à cobrança da tarifa de registro sem comprovação do serviço e quanto à imposição da operadora do seguro, impõe-se a restituição em dobro.

Assim, no tocante à condenação já determinada na sentença, referente a taxa de avaliação de bem, deve ser paga na forma dobrada, na forma do TEMA 929 do STJ, bem como a cobrança de seguro e tarifa de registro, conforme bem especificado no dispositivo do voto.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar a restituição em dobro das seguintes cobranças e tarifas: COBRANÇA DE SEGURO, no valor de R$ 1.795,50; TARIFA DE REGISTRO, no valor de R$ 368,33 e TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, no valor de R$ 550,00, cuja somatório já dobrado é o montante de: R$ 5.427,66 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos).

Correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), a partir desembolso.

Quanto aos Juros legais de mora, aplica-se o percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, com base no art. 406 do Código Civil, c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. Após 30 de agosto de 2024, aplica-se a Lei 14.905/2024, que altera o Código Civil e substitui o modelo de correção monetária e juros de mora pela taxa Selic.

Em razão da sucumbência recíproca e, tendo em vista ser mensurável os valores determinados no voto, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação a ser distribuídos igualmente entre as partes, cuja exigibilidade em relação a parte requerente, ora apelante, se encontra suspensa, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026